Tribunal: TJMT
Processo: 1037260-77.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037260-77.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA - CPF: 066.863.681-56 (PACIENTE), 2 VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BYANKA TIBALDI RAMOS - CPF: 064.960.181-54 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pretendida a revogação do claustro cautelar. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que, ao que tudo indica, em conluio com terceiros, descumpriu deliberadamente medidas protetivas outrora fixadas em prol da vítima ao organizar a invasão da residência desta última, que teve seu celular subtraído pelos invasores, enquanto o paciente lhes dava apoio do lado de fora do imóvel, vindo ainda a agredir física e verbalmente a ex-convivente após o ato; ao que se soma o risco concreto de reiteração delitiva, em vista das circunstâncias do caso e do histórico criminal do paciente, que se encontra ainda em local incerto ou não sabido; todas circunstâncias aptas a justificar o encarceramento provisório.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente investigado pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e o risco de reiteração delitiva, no intuito de se salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1037260-77.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA

PACIENTE:

LUÍS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar-lhe a prisão preventiva

nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1021833-11.2024.8.11.0042 (PJe), pela suposta prática do delito de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
, com incidência, portanto, das disposições protetivas da
Lei Maria da Penha.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente teve decretada sua prisão preventiva em razão do suposto descumprimento reiterado de providências acautelatórias outrora deferidas em favor de sua ex-companheira.

Nesse cenário, aduz a ocorrência de
coação ilegal
com arrimo em tese de
ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, inicialmente porque os fatos imputados ao paciente deveriam ser considerados à luz das
relações mantidas com a suposta vítima
que, na intelecção do impetrante, teria
voluntariamente

solicitado o fim das medidas protetivas outrora deferidas
; e, adicionalmente, porque, consideradas as
circunstâncias do caso
, se revelaria
desproporcional
a segregação cautelar, especialmente em vista do princípio da
presunção de inocência
, bem como dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
expedido o correspondente contramandado de prisão.
No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 260738650 e ss.

A medida liminar foi
indeferida
(ID 260860180), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 262360307.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 262787257).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1021833-11.2024.8.11.0042, o d. juízo
a quo
determinou a
segregação cautelar
de
LUÍS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA
, à conta da suposta prática do crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
.

Colhe-se da representação ministerial que, nos autos n. 1008397-82.2024.8.11.0042, haviam sido deferidas
medidas protetivas de urgência
em prol de
Byanka Tibaldi Ramos
, que convivera com
LUÍS FERNANDO
por cerca de 08 (oito) meses, possuindo ambos um filho em comum.

Conforme o
parquet
, o relacionamento sempre fora conturbado, marcado por episódios de agressão, até que a vítima decidisse romper com o paciente para sua própria segurança e a de seu filho, ainda bebê, contra quem
LUÍS FERNANDO
também passara a ser agressivo.

As medidas protetivas foram concedidas em
11/05/2024
, tendo o paciente constituído patrono nos autos originários sem, contudo, se opor ao deferimento.

Posteriormente,
Byanka
noticiou à d. autoridade policial suposto descumprimento das providências acautelatórias, consistente em nova agressão, ao narrar que, em
15/10/2024
,
LUÍS FERNANDO
mandou indivíduos invadirem sua casa, ficando do lado de fora para dar apoio aos homens enquanto eles pulavam o muro, os quais adentravam o imóvel e, com uso de violência, tomaram o celular de
Byanka
, que ainda visualizou o momento em que entregaram o aparelho ao ex-convivente, ensejo em que
ela saiu de casa e fora xingada de “
desgraçada
” pelo paciente, que lhe desferiu um soco na cabeça, tendo a vítima ferido a mão ao tentar se defender, ao que se seguiu a fuga de
LUÍS FERNANDO
do local.

Ainda de acordo com a representação ministerial, a vítima teria relatado que
LUÍS FERNANDO
seria faccionado e muito perigoso, tendo agido, na data, presumivelmente em razão de uma publicação compartilhada pela vítima no
Facebook
, a respeito dele

e da facção que supostamente integra.

Em razão desses fatos, o i. Ministério Público representou pela
prisão preventiva
do paciente, vindo o juízo
a quo
, em
11/11/2024
,

a acolher as razões ministeriais e, com efeito, decretar a
prisão preventiva
de
LUÍS FERNANDO
, ao que se seguiu a expedição do correspondente
mandado de prisão
, o qual, todavia,
ainda não foi cumprido
, permanecendo, portanto, o paciente em
local incerto ou não sabido
; contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte nas hipóteses de admissibilidade previstas no
art. 313, incisos I e III, do CPP
, visto que o crime do
art. 24-A da Lei n. 11.340/2006
teve
a pena máxima aumentada para 5 (cinco) anos de reclusão
por força da Lei n. 14.994/2024 - que entrou em vigor na data de 10.10.2024, portanto, antes do fato delitivo em análise [15.10.2024], e não bastasse, a conduta imputada ao paciente envolve
violência doméstica e/ou familiar contra a mulher
, extraindo-se dos autos a necessidade de se
garantir a execução de medidas protetivas de urgência
.

Por clareza, ressalto que, em consulta aos autos n. 1008397-82.2024.8.11.0042, verifiquei que as medidas protetivas restaram
deferidas
em favor da vítima em
11/05/2024
, ao que se seguiram inúmeras tentativas frustradas de se promover a
intimação pessoal
do paciente, o qual, não obstante, manifestou ciência das providências ao
constituir advogado
, que requereu sua
habilitação nos autos
ainda em
17/05/2024
.

A seu turno, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco, dentre outros elementos indiciários, o Boletim de Ocorrência n. 2024.315780 e as declarações prestadas pela vítima
Byanka
, que, à d. autoridade policial, assim descreveu o ocorrido,
in verbis
:

“Que conviveu com o LUIS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA por 08 (oito) meses; Que se separaram há aproximados 01 (um) ano; Que
LUIS FERNANDO sempre foi agressivo durante o relacionamento, ciumento e a agredia fisicamente habitualmente e por vezes a declarante precisava de atendimento médico
; Que devido ao comportamento de LUIS,
atualmente a declarante afirma que sofre de crises de pânico, ansiedade, depressão e outras doenças psicológicas
; a declarante afirma que, na data de hoje,
LUIS FERNANDO mandou indivíduos invadir a casa dela, pulando o muro
; Que
LUIS FERNANDO ficou do lado de fora dando apoio aos homens
; Que
os indivíduos pularam o muro, invadiram a casa e com uso de violência tomaram o celular da vítima, que estava em suas mãos
, e instantes depois
ela viu quando os indivíduos entregaram o aparelho celular ao LUIS FERNANDO
; Que quando saiu para fora de casa
o LUIS FERNANDO a xingou de ‘desgraçada’ e desferiu um soco na cabeça dela e que proveniente da agressão a declarante machucou uma de suas mãos, deixando lesão
; em seguida LUIS FERNANDO saiu em uma moto, fugindo do local; a vítima afirma que
tem medida protetiva em desfavor de LUIS FERNANDO, e que o mesmo é faccionado e é muito perigoso
; Que a vítima relata que a motivação da ação dos faccionados e do ex-convivente se deu por conta de uma publicação compartilhada no Facebook, sobre o ex-convivente, relacionado à facção”
(
sic
)
.

(ID 175193916 – Págs. 90-91 – autos n. 1021833-11.2024.8.11.0042). — Destaquei.

A consulta aos autos do Pedido de Medidas Protetivas n. 1008397-82.2024.8.11.0042 revela, ademais, que, em maio de 2024, por meio do Boletim de Ocorrência n. 2024.140457, assim se configurava o cenário em que
Byanka
denunciava as violências do ex-companheiro,
in verbis
:

“[...] a equipe 4H06 [da Polícia Militar] fez contato com a solicitante [Byanka], a qual informou que,
na parte da manhã de hoje, seu ex-convivente, de nome LUÍS FERNANDO, foi até sua casa e entrou e pegou à força o filho de ambos, de um ano e quatro meses, e sumiu com a criança
; porém, por volta das 11h30min,
três indivíduos foram até a sua casa, a mando de seu ex-convivente, e eles pediram para ela acompanhar eles a uma região de mata, onde lhe agrediram e apontaram arma de fogo em seu rosto, onde ela discutiu com eles e em seguida mandaram ela correr e ir embora, se não iria levar um tiro
[...]”.

(Declarações de ID 172526781 – autos n. 1002839-46.2024.8.11.0005). — Destaquei.

Relembro, nesse cenário, que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, em vista do
risco de reiteração delitiva
, bem como assumindo-se como prioridade a
integridade física e psicológica da ofendida.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] De outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, se evidencia para
assegurar a garantia da ordem pública
e, em especial, para
resguardar a integridade física e psíquica da vítima
, posto que conforme o relato da ofendida
o representado é integrante de uma organização criminosa
, cumpre destacar do depoimento da vítima que
o representado sempre praticou atos de violência física contra ela
.

Verifica-se dos autos e das diversas declarações da vítima que
os fatos narrados são extremamente graves
, a vítima relata que o requerido, não aceita o fim, passou a persegui-la, causando fundado temor nela, fazendo com que a vítima recorresse à justiça, pleiteando medidas protetivas, a fim de se resguardar.

As reiteradas tentativas do requerido de manter contato com a vítima
, mesmo após a gravidade dos fatos a ele atribuídos (
lesão corporal e ameaça
),
estão a demonstrar a necessidade de adoção de medida mais drástica a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima
, que asseverou
não aguentar mais as perseguições sofridas, principalmente, por nutrir medo extremo do autor, vivendo constantemente temendo pela sua vida
.

Ademais, o Ministério Público relatou que:

‘(...)Por sua vez, é cediço que o periculum libertatis (periculum in mora), é o fundamento essencial para a segregação cautelar do agressor, consistente no perigo concreto que ele acarreta para a vítima, para investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social (...)
Soma-se a isso, o fato de o representado ostentar diversos registros criminais como se pode ver de pesquisa no PJE, tais como; ação de competência do júri, pedidos de prisão temporária, autos de prisão em flagrante, inquéritos policiais diversos e até mesmo medidas protetivas de urgência com outra vítima mulher, informando ser ele contumaz na prática de delitos dessa natureza
. (...)’

Como se vê, as razões postas no pedido de prisão preventiva e as informações que dela se colhem são sérias, e se pautam em
circunstâncias objetivas
, motivos pelas quais tenho que
a decretação da prisão preventiva se mostra plausível e justificável para elucidação dos fatos, mormente se considerarmos os fortes indícios da autoria do investigado, consubstanciado nos documentos que acompanham o presente
.

Registre-se, ainda, que
neste momento se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão quanto ao investigado
, sobretudo porque já deferidas,
além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal
, mais contundente quanto à garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o representado foi apontado como executor do delito tipificado no art. 212, §1º do Código Penal pela vítima.

Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa a, justamente,
proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos
, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

Cumpre-me frisar que
atualmente há alta ocorrência de crimes desta natureza (violência doméstica e familiar contra a mulher) e, com a gravidade da conduta demonstrada nos autos, faz com que a população local se encontre intranquila, não podendo ficar exposta a toda a sorte de delitos
.

Ademais,
entendo que a decretação da segregação cautelar do agente consiste no eminente risco à integridade física e psíquica que a Vítima possa sofrer, em face da existência de elementos concretos que indicam que o Requerido pode fazer qualquer coisa em face da mesma por, aparentemente, ser uma pessoa instável, como demonstrado nos autos
.”.

(Decisão de ID 175236608 – autos n. 1021833-11.2024.8.11.0042). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão com vistas à
garantia da ordem pública
com fundamento na
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo acusado, que, não só descumpriu deliberada e reiteradamente as
medidas protetivas deferidas em seu desfavor, mas o fez mediante escalonamento da violência que já vinha perpetrando contra a ex-convivente desde o tempo em que ainda se relacionavam.

E como se sabe, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

De se acrescer, outrossim, que conquanto o d. impetrante tenha carreado aos autos documentação destinada a comprovar a versão de que
Byanka
não sentiria qualquer temor do paciente
, vindo inclusive a
requerer a revogação das medidas protetivas outrora deferidas
, consoante se vê da declaração de ID 260738652, a consulta aos autos n. 1021833-11.2024.8.11.0042 revela
que
Byanka
, ao ser procurada pelo serviço especializado de atenção às mulheres mantido pelo Ministério Público Estadual, explicou ter sido
ameaçada
com o fim de
pedir o fim das medidas protetivas
, tanto que a equipe multidisciplinar assim consignou,
in verbis
:

“
[...] Em contato com a Sra. Byanka
obteve-se a informação que o suposto autor a ameaça diariamente, bem como já cometeu diversas violências físicas contra ela
.
Em razão das ameaças frequentes, a mulher solicitou a retirada das Medidas Protetivas de Urgência
. Para além da violência sofrida pela mulher,
ela narrou que seu filho de um ano de idade também foi alvo de violência física a mando o suposto autor e pai da criança
. Mediante o exposto,
Sra. Byanka manifestou temer pela sua vida e de seu filho, sentindo assim desprotegida e sem segurança
”.

(ID 179167827 – autos n. 1021833-11.2024.8.11.0042).

Não bastasse,
LUÍS FERNANDO
ostenta
extensa ficha criminal
, na qual se destaca o trâmite da Ação Penal n. 1001143-92.2023.8.11.0042, em que
acusado
da prática dos crimes descritos pelo
art. 121, §2º, IV
; pelo

art. 148,
caput
;
e pelo
art. 211, todos do Código Penal
; do Inquérito Policial n. 1017375-19.2022.8.11.0042, em que
investigado
pela suposta prática dos crimes de
fraude eletrônica
, por 06 (seis) vezes, e
associação criminosa
; da Ação Penal n. 1009213-35.2022.8.11.0042, em que
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06
; além da Ação Penal n. 1006349-92.2020.8.11.0042, em que já
condenado em primeira instância
pela prática do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
.

Destaco, ainda, a existência dos autos n. 1014238-58.2024.8.11.0042, referentes a
medidas protetivas de urgência
solicitadas por vítima diversa,
Amanda Vitória Moreira Barros
, as quais, deferidas em
07/08/2024
, se apoiaram sobre
substrato fático semelhante àquele que é objeto dos autos originários
.

Trata-se de cenário a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Por fim, relembro que inexiste notícia nos autos de que se tenha dado cumprimento ao
mandado de prisão
expedido em desfavor do paciente, que se encontra, portanto,
em local incerto ou não sabido
, circunstância que atrai o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, no sentido de que “
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
” (AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Em idêntico sentido preceitua o Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”; cabendo lembrar que, ainda que assim não o fosse, encontra-se
plenamente fundamentado o decreto segregatício

in casu
, com esteio na
gravidade concreta da conduta
perpetrada, em tese, pelo paciente, consoante já relatado.

Nesse contexto, estou convencido de que se cuida, aparentemente, de um cenário de
reiterada violência
contra a vítima, que deixou claro
temer por sua própria vida e de sua família
, tendo sido, inclusive,
ameaçada para que pedisse a revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas
; cenário no qual, ainda que o d. impetrante intencione demonstrar que os
fatos não correspondem ao relatado por
Byanka
, cuida-se de questão a ser melhor aprofundada, evidentemente, no
mérito dos autos originários
,
bastando
, no atual estágio processual, os elementos indiciários colhidos até o momento para
fundamentar
e
justificar
a
segregação cautelar do ofendido
, por se encontrar amplamente demonstrada a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

Verificada, portanto, a
idoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, passo a analisar a suscitada ofensa à
proporcionalidade
da medida segregatícia
in casu.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUÍS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025